Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714420-28.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIDELBRANDO SOUSA SILVA JUNIOR APELADO: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator